Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738149-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RODRIGO DE CASTRO GOMES, WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES EXECUTADO: GILVAN PEREIRA CAMPOS D E C I S Ã O DEFIRO o pedido de pesquisa e penhora de valores via SISBAJUD eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade da executada até o limite do valor de R$ 42.950,19 (Id 79353498/79353499). Ante a inviabilidade de acesso ao referido sistema por esta relatoria, nomeio o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que prolatou a sentença objeto do acórdão rescindendo, para realização da supramencionada pesquisa e processamento do cumprimento de sentença, nos termos decididos, ficando, ainda, autorizadas todas as demais medidas não expressas nesta decisão, mas indispensáveis ao objetivo pretendido. Comunique-se ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópias desta decisão e dos atos processuais contidos no Id 77988683/78281016 (cumprimento de sentença); Id 78342259 (recebimento do cumprimento de sentença); Id 79351629 (ausência de pagamento espontâneo); e Id 79353499 (cálculo atualizado do débito). Desnecessário novo encaminhamento dos acórdãos prolatados no âmbito da presente ação rescisória e da certidão de trânsito em julgado, porquanto já remetidos no Id. 78289150 e seguintes. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora